Tribunal: TJSP
Processo: 0001206-31.2022.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública municipal. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que condenou o Município de Boituva ao reenquadramento de todos os servidores públicos municipais nos termos do art. 24, incisos I e II, da Lei Municipal no 813/1992 e à regularização da situação individual de cada servidor "desde o ingresso no cargo público",

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidora pública municipal. Cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública que condenou o Município de Boituva ao reenquadramento de todos os servidores públicos municipais nos termos do art. 24, incisos I e II, da Lei Municipal no 813/1992 e à regularização da situação individual de cada servidor "desde o ingresso no cargo público", com o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias. Sentença ora recorrida que reconheceu a inexistência de diferenças a serem saldadas em favor da exequente. Exequente admitida no cargo público antes da edição da Lei Municipal no 813/1992. Pretensão à contagem do tempo de serviço anterior à entrada em vigor da citada lei para fins de promoção. Impossibilidade. Ausência de previsão expressa nesse sentido na legislação municipal ou no título executivo judicial, que não enfrentou a questão da retroatividade da lei. Necessidade de interpretação da decisão a partir da conjugação de todos os seus elementos e à luz do princípio da boa-fé (CPC, art. 489, § 3o). Ação coletiva julgada extinta sem resolução do mérito em Segunda Instância, no tocante à obrigação de fazer, que já teria sido cumprida administrativamente pelo Município. Título executivo que não dá lastro à pretensão da exequente, que deve ser deduzida em ação autônoma. Manutenção da sentença que acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença. Recurso não provido.